Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Deferida a citação por edital de Bruna Gonçalves Alves de Andrade, a Secretaria do Conselho Especial promoveu a certidão de ID 24239292, consultando sobre a possibilidade de se proceder, primeiramente, à citação por e-mail. Na oportunidade, informou que as Cartas Precatórias enviadas ao Rio de Janeiro com a finalidade de citar Ana Paula Oliveira de Andrade e André Cunha da Silva Alves de Andrade ainda não foram devolvidas. A citação por meio eletrônico encontra amparo no artigo 246, V, do Código de Processo Civil. Aliás, a adesão ao sistema eletrônico prestigia o princípio da celeridade dos atos, da economia processual e da eficiência, notadamente no atual contexto da pandemia da COVID-19. Sendo assim, revogo a decisão de ID 24027669 para que, inicialmente, proceda a diligente Secretaria à citação de Bruna Gonçalves Alves de Andrade por meio dos endereços eletrônicos localizados e descritos ao ID 24239292. Outrossim, oficie-se ao d. juízo deprecado, solicitando-lhe a devolução das Cartas Precatórias, as quais tem como objeto a citação de Ana Paula Oliveira de Andrade e André Cunha da Silva Alves de Andrade. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora